Tribunal: TJMT
Processo: 1003083-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003083-92.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Caráter Infringente opostos por ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER e ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ com objetivo de sanar omissão e contradição na decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 88045953).
Os Embargantes sustentam que a decisão recorrida foi omissa e contraditória, pois o pedido de sequestro da colheita de soja jamais foi apreciado anteriormente pela Juíza a quo, e muito menos foi tema julgado no Agravo de Instrumento no 1016448-87.2019.811.0000, que tinha como objeto a posse, sequestro e averbação na matrícula da área reivindicada.
Alegam que a medida liminar deferida no recurso não foi cumprida em decorrência de “entraves causados pelos embargados e julgadores”, que têm colocado em risco a autoridade do TJMT, razão pela qual interpuseram a Reclamação no 1020863-79.2020.8.11.0000.
Esclarecem que obtiveram liminar favorável na Reclamação, mas o cumprimento da medida foi novamente prejudicado pela decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança no 1025965-82.2020.8.11.0000 impetrado pelos Embargados.
Afirmam que diante desse tumulto processual, os Embargados estão se aproveitando da situação para continuar desfrutando do bem, mesmo já havendo uma decisão liminar de sequestro que lhes daria a indisponibilidade do imóvel.
Asseveram que, diante disso, pleitearam no processo principal “novo pedido de sequestro, onde o foco seria sobre os frutos financeiros que estão sendo produzidos no imóvel em litígio” e, em face do indeferimento do pedido, interpuseram Agravo de Instrumento.
Assim, concluem que não se pode confundir o sequestro da área com o sequestro da lavoura que foi cultivada na área sequestrada em momento posterior ao deferimento da medida cautelar.
Ponderam que a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento foi omissa em relação ao fato de que o pedido de sequestro da lavoura foi realizado após quase um ano e meio do provimento do recurso onde lhes foi deferida a liminar de sequestro do imóvel.
Por fim, afirmam que a contradição está no fato de que a decisão embargada considerou que a liminar proferida na Reclamação apenas teria confirmado o julgado anterior do Agravo de Instrumento, onde apenas foi determinado o sequestro do imóvel, e não dos grãos.
Sob esses argumentos, requer o provimento dos declaratórios visando sanar os vícios apontados, a fim de que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido.
Contrarrazões no ID 91277980.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.
Inicialmente, transcrevo o posicionamento adotado por esta Relatora na decisão monocrática recorrida:
Nas contrarrazões (ID 83747462), os Agravados ponderam que o recurso foi interposto contra decisão que reconheceu a inexistência de fato novo e indeferiu pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes, concluindo tratar-se de ato irrecorrível porque “o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo de impugnação recursal”.
Depreende-se que, após obterem o sequestro do imóvel rural no Agravo de Instrumento n.o 1016448-87.2019.8.11.0000, os Agravantes requereram o cumprimento da decisão no juízo singular, que prontamente deferiu o pedido e delimitou de forma pormenorizada como o mandado deveria ser cumprido (ID 77376977, p. 105/106).
Pois bem. Verifica-se que a petição inicial da Ação Reivindicatória no 13-47.2003.8.11.0040 (Cód. 15908) da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT pretende somente o reconhecimento de suposta propriedade dos Agravantes sob imóvel, não foi cumulada com pedido de perdas e danos.
Os Agravantes, no entanto, resolveram inovar na demanda quando, após verem indeferido seu desejo de incursão na posse da área, requereram (ID 77376981) o “deferimento da medida cautelar de sequestro e depósito de todo o produto de soja colhida no imóvel, desde o plantio da safra 2020/2021, destinando-o para uma unidade armazenadora, localizada no município de Sorriso-MT, para funcionar como depositária deste r. juízo”.
Essa conduta foi identificada pela Juíza de Primeiro Grau, que reconheceu a natureza ultra petita do pleito e fundamentou o indeferimento do pedido (ID 77376982), nos seguintes termos:
Vieram os autos conclusos em virtude do petitório contido no andamento ref. 91, intermédio do qual a parte autora pugna pelo deferimento do sequestro e depósito de toda colheita de soja cultivada na área objeto do feito, alegando que há em vigor medida cautelar de sequestro do imóvel em seu favor. Inicialmente, conforme já asseverado na decisão contida no andamento ref. 52, o sequestro deferido pelo TJMT se deu para evitar que os requeridos “dilapidassem” o bem, com o loteamento e colocação à venda para terceiros. Determinou-se no acordão, como se pode extrair das ementas dos RAIs no 1016360-49.2019.8.11.0000 e 1016448- 87.2019.8.11.0000, que a medida cautelar veio para garantir a “não alteração da situação fática em relação ao imóvel”. (...) Pelo ordenamento jurídico brasileiro, não se pode presumir a má-fé dos requeridos, uma vez que esta deve ser provada. Portanto, até prova em contrário, deverá ser presumida a boa-fé dos possuidores. Ademais, a presente ação é uma ação reivindicatória, que não foi cumulada com pedido de perdas e danos, o que se pode inferir: 1) até pronunciamento judicial, não se sabe qual das partes é, de fato, a proprietária do bem; e 2) não haverá condenação de perdas e danos em favor dos autos nos presentes autos, já que não há pedido nesse sentido na petição inicial. Portanto, não há justificativa para o pedido no bojo desta ação, já que eventual futuro direito inerente ao imóvel em favor dos autores poderá[1]deverá ser cobrado no momento oportuno, caso definida a propriedade definitiva da área em seu favor. Pelo exposto, INDEFIRO o petitório contido no andamento ref. 91.
A decisão contida no andamento ref: 52, foi proferida nos seguintes termos (ID 83747464):
(...) Exarado o “cumpra-se”, com a expedição do mandado de sequestro da área, o oficial de justiça designado para o cumprimento da decisão, suscitou dúvida sobre a quem caberia a posse direta do imóvel, “fazendo as benfeitorias que entender necessárias para a efetiva manutenção da posse”. Diante do questionamento das partes e do Oficial de Justiça acerca da posse da área, e considerando que a decisão que determinou o sequestro da área objeto dos autos foi emanada pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, este juízo solicitou informações ao Relator Des. José Zuquim Nogueira acerca dos questionamentos apresentados pelo meirinho. (...) Primeiramente, a questão de ordem suscitada nestes autos perdeu seu objeto no momento em que a questão de ordem foi decidida pelo Exmo. Relator, no agravo 1019288-36.2020.811.0000, razão pela qual deixo de apreciá-la. O Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1016448-87.2019.8.11.0000, DEU PARCIAL PROVIMENTO aos pedidos, sendo deferida apenas o sequestro do bem imóvel, conforme se verifica da ementa abaixo e dispositivo do voto [1] vista da EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL): AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA –PERÍCIA NÃO ENCERRADA – SEQUESTRO DO IMÓVEL - MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR A NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, garantindo a solução integral do mérito e a atividade satisfativa do processo, nos termos do artigo 4o do CPC..” “Diante disso, não tendo dúvida em acompanhar integralmente o judicioso voto do Relator, Desembargador José Zuquim Nogueira, após retificação, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente instrumento, tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel sub judice em favor do agravante. É como voto.” Analisando o teor do acórdão e a decisão proferida pelo Exmo. Relator, Des. José Zuquim Nogueira no RAI no 1019288- 36.2020.811.0000, ficou esclarecido: 1)“Que a tutela de evidência buscada no agravo de instrumento foi indeferida, com clareza de doer os olhos.”; 2)“Que o sequestro como determinado consiste na averbação perante a matrícula e nomeação de depositário, pois não há sequestro sem o devido depósito da coisa”. 3)Os autores são depositários do imóvel em decorrência do sequestro deferido e não possuidores como vindicado na tutela de evidência para imissão na posse, a qual foi rejeitada. 4)Os autores estarão na condição de depositários até ulterior deliberação. Portanto, os demais pedidos dos agravantes foram negados e, por consequência, mantida a decisão de primeiro grau que negou a tutela de evidência para a imissão na posse. O sequestro deferido pelo Tribunal se deu para evitar que os requeridos “dilapidassem” o bem, com o loteamento e colocação à venda para terceiros. Determinou-se no acordão, como se pode extrair da ementa, que a medida cautelar veio para garantir a “NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL”. Portanto, para dar cabal cumprimento da decisão colegiada, a situação fática em relação ao imóvel deve ser preservada, assim, até o final da demanda ou decisão ulterior, não se poderá alterar o titular do bem, bem como não se poderá alterar o possuidor. A não alteração da situação de direito de propriedade estará garantida com a averbação do sequestro do imóvel perante sua matrícula, cabendo aos depositários, no caso aos autores, a guarda e conservação do bem no sentido de se evitar a efetivação de loteamento e venda do bem à terceiros, até o deslinde final do processo ou decisão ulterior. Na mesma senda, a não alteração da situação de fato do bem, ou seja, a posse, se dá com a manutenção dos requeridos na área, até o deslinde final do processo ou decisão ulterior, sendo vedada a alteração do exercício possessório. Ademais, a posse dos requeridos não interferirá na guarda do bem pelos depositários, uma vez que, a medida cautelar de sequestro tem o condão de tornar ineficaz qualquer ato de disposição do bem. Assim, sem mais delongas, dê ciência ao Meirinho para que proceda com o cumprimento da diligência no sentido de manter os requeridos na posse do imóvel e que seja PROCEDIDO O SEQUESTRO COM AVERBAÇÃO NO CRI NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. Quanto ao esbulho noticiado pelos requeridos, INTIME-SE a parte autora para que proceda a retirada de pessoas e pertences de dentro da área, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). Cumpra-se. As providências.
Conforme se verifica do breve resumo fático, a Juíza singular determinou o cumprimento da decisão em que concedera o sequestro do imóvel em favor dos Agravantes.
No entanto, em seguida, estes requereram que o sequestro incidisse também sobre a lavoura cultivada no imóvel. Depreende-se que se trata de pedido de reconsideração da decisão que determinou o sequestro do imóvel, com o fim de ampliar o seu objeto para que a constrição também recaísse sobre a lavoura, o que não foi determinado no Agravo de Instrumento e tampouco na Reclamação.
Como visto no documento de ID 83747469, o Desembargador Relator consignou que “determinei tão somente o sequestro da área com averbação no CRI perante as matrículas existentes, sem contudo, determinar qualquer alteração da situação de posse, ou seja, não se determinou reintegração ou imissão de quem quer que seja”, salientando que deferiu o pedido em razão de que “a parte Bedin estaria a proceder loteamento e venda no imóvel sub-judice”.
Desta forma, verifica-se que a petição que deu origem à decisão recorrida se trata de pedido de reconsideração e que não tem o condão de reabrir o prazo recursal.
Ademais, apesar de os Agravantes fundarem o pedido de sequestro dos grãos na decisão proferida na Reclamação e na afirmação de que os Agravados estariam plantando e colhendo no imóvel, isso não muda o caráter do pedido, haja vista que a Reclamação foi interposta com a finalidade de fazer cumprir o acórdão oriundo do Agravo de Instrumento n° 1016448-87.2019.811.0000, e o Eminente Desembargador Dirceu dos Santos não alterou os limites do sequestro anteriormente concedido, mas apenas e tão somente deferiu o sequestro do imóvel, sem determinar o sequestro de grãos (ID 77376996).
Desta forma, considerando que a decisão objurgada trata do indeferimento do pedido de reconsideração aviado pelos Agravantes, o acolhimento da preliminar suscitada pelos Agravados é medida que se impõe, face à irrecorribilidade do pedido de reconsideração.
Com efeito, o pedido de reconsideração, apesar de admitido, não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo para interposição de qualquer recurso. (...)
Feitas essas considerações, acolho a preliminar e não conheço do recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.
Na hipótese, os Embargantes afirmam que a decisão foi omissa e contraditória, posto que desconsiderou o fato de que o pedido de sequestro de grãos foi realizado após quase um ano e meio do provimento do Agravo de Instrumento no 1016448-87.2019.8.11.0000, e levou em consideração que “a liminar proferida na Reclamação apenas teria confirmado o julgado anterior do Agravo de Instrumento, sem determinar o sequestro de grãos”.
No entanto, consta na decisão embargada que “após obterem o sequestro do imóvel rural no Agravo de Instrumento n.o 1016448-87.2019.8.11.0000, os Agravantes requereram o cumprimento da decisão no juízo singular, que prontamente deferiu o pedido e delimitou de forma pormenorizada como o mandado deveria ser cumprido (ID 77376977, p. 105/106).”
Além disso, foi salientado que os Embargantes fundaram o pedido de sequestro de grãos na decisão proferida na Reclamação no 1020863-79.2020.8.11.0000, que por sua vez foi interposta com a finalidade de fazer cumprir o acórdão oriundo do Agravo acima referido, onde foi determinado o sequestro do imóvel.
Desta forma, não há que se falar em omissão, pois ficou claro que o pedido de sequestro que ensejou a decisão recorrida foi realizado após o provimento do Agravo de Instrumento onde foi deferido o sequestro do imóvel.
Também não há que se falar em contradição, pois ficou claro na decisão embargada que “se trata de pedido de reconsideração da decisão que determinou o sequestro do imóvel, com o fim de ampliar o seu objeto para que a constrição também recaísse sobre a lavoura, o que não foi determinado no Agravo de Instrumento e tampouco na Reclamação.”.
Tanto que na petição que ensejou a decisão agravada, os Embargantes ponderaram que “Nesse sentido, Excelência, diante da existência da medida cautelar de sequestro, e por haver a necessidade de assegurar o direito dos proprietários sobre o imóvel, os Autores rogam ao Poder judiciário o deferimento da medida de sequestro e depósito em juízo de todo o produto agrícola existente sobre o imóvel, desde o plantio da safra 2020/2021.” (ID 77376981)
Mostra-se evidente, portanto, que não há vício a ser sanado e, de conseguinte, que os Embargos devem ser rejeitados.
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração, mantendo incólume a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora